Tribunal: STJ
Processo: 1001603-36.2023.8.11.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006580 - MT
(2025/0291040-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADA
: DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA KAFURI - GO030313
AGRAVADO
: PAULO MARQUES DE PINHO
AGRAVADO
: AVELINA ARCANJO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - MT024982O
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se cabe a
majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
deficiência de cotejo analítico e à Súmula n. 13 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
erposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
7. A int
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54043225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 91db124d-521c-4c4f-a028-79fb50bf45c5

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial; 2. A
interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
advocatícios".
CPC, arts. 85 e 932
; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
, III
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator
13/6/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl no
19/9/2018;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
e STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 91db124d-521c-4c4f-a028-79fb50bf45c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006580 - MT (2025
/0291040-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADA
: DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA KAFURI - GO030313
AGRAVADO
: PAULO MARQUES DE PINHO
AGRAVADO
: AVELINA ARCANJO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - MT024982O
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51906696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 23bf9011-e893-4f27-b332-0e7ad7a33977

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se cabe a
majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão denegatória do recurso especial referentes à deficiência de
cotejo analítico e à Súmula n. 13 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
erposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
7. A int
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de todos
Tese de julgamento:
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial; 2. A
interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
advocatícios".
CPC, arts. 85 e 932
; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
, III
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator
13/6/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl no
19/9/2018;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta
Turma,
julgados
em

e
STJ,
AgInt
no

3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

Documento eletrônico VDA51906696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 23bf9011-e893-4f27-b332-0e7ad7a33977

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial e que não se justificaria a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ, porquanto no agravo em recurso especial teria rebatido, de modo
específico e pormenorizado, os óbices opostos.
Afirma que a controvérsia é exclusivamente jurídica, sustentando que o
debate versa sobre qualificação jurídica de cláusula contratual, sem necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusula contratual, porquanto não
seria caso de incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Sustenta, quanto à Súmula n. 13 do STJ, que há dissídio entre o Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso e julgados do Superior Tribunal de Justiça, com
demonstração de divergência sobre a validade de condição suspensiva, e que não
houve dissídio interno.
Argumenta que a cláusula possui condição suspensiva válida à luz dos
arts. 121, 122 e 125 do Código Civil, e que demonstrou a similitude fática e a
divergência jurisprudencial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 489/493, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários recursais, com
fundamento no
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51906696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 23bf9011-e893-4f27-b332-0e7ad7a33977

VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer com indenização por
danos morais e lucros cessantes cujo valor da causa foi fixado em R$ 435.600,00.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 472-473, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: Súmula 5/STJ,
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ, Súmula 13/STJ
Ainda que se possa considerar rebatidas as Súmulas 5 e 7 do STJ, a
parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar especificamente
a
e a deficiência de cotejo analítico.
Súmula 13/STJ
Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar a
inaplicabilidade da Súmula n. 13 do STJ e a realização do necessário cotejo analítico
entre os arestos confrontados, o que não ocorreu.
Ademais, o momento adequado para o rebatimento dos óbices aplicados na
decisão que inadmite recurso especial é o da interposição do agravo em recurso
especial, sob pena de preclusão caso ocorra em momento posterior.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NOVO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (
. DESPACHO DE AFETAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO
RESP 1.977.790/RJ)
RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
Documento eletrônico VDA51906696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 23bf9011-e893-4f27-b332-0e7ad7a33977

CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
SÚMULA
ART. 1.021,
CPC/2015.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ MANTIDA.
1. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ
orienta-se no sentido de que os Recursos que tratam da mesma controvérsia devem ser
devolvidos ao Tribunal de origem para que fiquem aguardando o julgamento do
paradigma representativo, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado
pelo
do
Ocorre que eventual suspensão do Recurso somente terá
art. 1.040
CPC/2015.
lugar após a afetação, o que até o momento não ocorreu.
2. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob
pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
4. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo
em Recurso Especial, de forma clara e específica, os fundamentos utilizados pela
decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de afronta ao artigo 1.022 do
CPC,
não cabimento de REsp contra acórdão com
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal e deficiência de cotejo
analítico." (fl. 1.221, e-STJ).
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo
Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do
referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
23/6/2022.
)

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Documento eletrônico VDA51906696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 23bf9011-e893-4f27-b332-0e7ad7a33977

Portanto, o recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51906696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 23bf9011-e893-4f27-b332-0e7ad7a33977

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.580 / MT
Número Registro: 2025/0291040-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016033620238110024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADOS : DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA KAFURI - GO030313
HUGO DE MEIRA DIAS - GO060789
VICTORIA GRANGEIRO KAFURI - MG237604
AGRAVADO
: PAULO MARQUES DE PINHO
AGRAVADO
: AVELINA ARCANJO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - MT024982O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADA
: DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA KAFURI - GO030313
AGRAVADO
: PAULO MARQUES DE PINHO
AGRAVADO
: AVELINA ARCANJO DA SILVA
Documento eletrônico VDA54010420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: 05ab33f3-3003-4c0e-af19-c8f9bfe8d984

ADVOGADO : LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - MT024982O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: 05ab33f3-3003-4c0e-af19-c8f9bfe8d984